Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 261 DO CTB. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA PENALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu a antecipação da tutela recursal e manteve a decisão interlocutória do juízo a quo, proferida nos Autos 0728913-62.2022.8.07.0016.
2. Nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Para tanto, é necessário que se identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
4. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo.
5. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução CONTRAN 723, de 6 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos Arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem, com as alterações da Resolução do CONTRAN 844, de 08 de abril de 2021 (Res. 844/2021).
6. Com fulcro na segurança jurídica, aplica-se à situação em tela a Resolução 182/2005, pois a análise das provas dos autos demonstra a lista de autuações de trânsito atinentes ao ano de 2012 (ID 35849985 - Pág. 4-5), das quais decorre o Processo Administrativo de suspensão do direito de dirigir em contexto.
7. O recorrente foi notificado da instauração do Processo Administrativo 055.006086/2015, acerca do Art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, por via postal, em 22.5.2015 (ID 126004554 - Pág. 6), com informação de possibilidade de suspensão do direito de dirigir.
8. Embora o recorrente apresente a tese de nulidade da notificação de instauração do Processo Administrativo, as alegações apresentadas aos autos não se mostram suficientes para evidenciar o efetivo prejuízo à defesa decorrente da falha processual.
9. Acrescenta-se a ausência de provas de impossibilidade de acesso ao Processo Administrativo, o qual contém as informações necessárias para o contraditório.
10. Além disso, o recorrente não elencou provas com o condão de alterar as conclusões do Processo Administrativo se a referida notificação apresentasse todas as informações descritas no Art. 10 da Resolução 182/2005.
11. Com efeito, não restou evidente o prejuízo à ampla defesa e a nulidade do Processo 055.006086/2015 desde a expedição da Notificação de instauração de 22 de maio de 2015.
12. Depreende-se das informações dos autos que a referida notificação da instauração do processo administrativo, com data de 22/05/2015, interrompeu o prazo prescricional de cinco anos para aplicar a penalidade ao infrator (Art. 10 da Resolução CONTRAN 182/2005 e Art. 24, §3o, I, da Resolução CONTRAN 723/2018).
13. A Instrução SEI-GDF 1158/2019 – DETRAN/DG/DGA, de 30/09/2019 (ID 35849985 - Pág. 16-17) demonstra condenação à pena de suspensão do direito de dirigir por onze meses.
14. Contudo, após a detida análise das provas dos autos, identifica-se que o ato administrativo de aplicação de penalidade foi objeto de recurso administrativo.
15. Ademais, o prazo prescricional da pretensão punitiva findou-se em 22/05/2020.
16. Nesse cenário, o documento de ID 35849986 - Pág. 2, datado em 21/06/2021, o qual informa Decisão da Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações – 2.a Jari e o cabimento de recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – Contrandife, mostra-se apto para evidenciar a probabilidade do direito do autor, tendo em vista a ocorrência da prescrição.
17. Ante o exposto, verifica-se a presença os requisitos legais à concessão da tutela de urgência.
18. Decisão reformada para determinar a suspensão da penalidade decorrente do Processo Administrativo 055.006086/2015.
19. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
20. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios.
21. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.